Tribunal: TJDFT
Processo: 0000066-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Autoria. Conduta social. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento testemunhal.
2 - Descabida a absolvição se provado que o agente iniciou os atos executórios do crime de roubo circunstanciado, só não consumando o delito por razões alheias a sua vontade.
3 – Há coautoria no crime de roubo cometido mediante grave ameaça e em concurso de pessoas se o réu, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, empresta cobertura ao executor do crime.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – deu cobertura ao agente que ameaçou a vítima, exigindo a chave do veículo –, a pena será reduzida na fração mínima – 1/3.
6 - Reincidente o réu, o regime prisional será o fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos (art. 33, § 3o, do CP).
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 – Apelação provida em parte.